Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006252-03.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUSD E TUST. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, ratificou a sentença que concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de TUSD e a TUST na base de cálculo do ICMS, no período entre 08/03/2017 e 29/05/2024, em conformidade com a tese firmada no Tema no 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é juridicamente possível aplicar os efeitos da modulação do Tema no
986
do STJ ao caso concreto, mesmo diante de decisão anterior de suspensão genérica da liminar concedida.

III. Razões de decidir

3. O STJ, através do Tema no
986
, fixou a tese de que é indevida a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, com modulação dos efeitos da decisão a partir de 27/03/2017, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até essa data com decisão favorável ainda vigente em 29/05/2024.

4. A liminar no mandado de segurança foi deferida em 08/03/2017, portanto antes do marco temporal fixado para a modulação dos efeitos, o que insere o impetrante no grupo de contribuintes beneficiados pela tese firmada.

5.

A suspensão determinada no Incidente no 53157/2015 não teve efeitos diretos sobre o presente mandado de segurança, diante da ausência de comprovação de comunicação formal à autoridade coatora ou ao juízo de origem. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal afasta a aplicação automática da suspensão geral de liminar aos efeitos de sentença de mérito que a confirme.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de Julgamento: “
1. A suspensão genérica de liminar, não comprovadamente aplicável ao caso concreto, não impede o reconhecimento da eficácia da medida concedida antes de 27/03/2017, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema no 986 do STJ. 2. Preenchidos os requisitos estabelecidos no repetitivo, é devida a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS entre a data da liminar e a publicação do acórdão paradigma.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 3o; art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1692023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, 1o Seção, j. 13.2.2024; TJ/MT, AInt 0500002-02.2015.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025; TJ/MT, AInt 1002116-60.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2025; TJ/MT, AInt 1000394-88.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, em Remessa Necessária, ratificou a sentença proferida em
mandado de segurança
impetrado por
Cláudio Schecheli
, a qual concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), no período compreendido entre o deferimento da liminar, em 08/03/2017, e a publicação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 1692023/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 986), em 29/05/2024.

Aduz que a aplicação da modulação de efeitos não se revela cabível no caso concreto, tendo em vista que a liminar concedida em 08/03/2017 foi suspensa no âmbito do Incidente de Suspensão de Liminar no 53157/2015, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, anteriormente ao julgamento do Tema no 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, segundo o voto o relator Ministro Herman Benjamin, no julgamento do Recurso Especial 1692023/MT, em sede de recursos repetitivos (Tema no 986), a modulação beneficia apenas contribuintes com liminares obtidas até 27/03/2017 e mantidas vigentes até 29/05/2024, requisito não preenchido no presente caso.

Ao final, requer a reconsideração da decisão e, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado, para que a segurança seja denegada.

Contrarrazões de Cláudio Schecheli (Id. 310163859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Rememorando os autos,
Cláudio Schecheli
impetrou
mandado de segurança
em face de ato praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda
, consubstanciado

na cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constantes nas faturas de energia elétrica das unidades consumidoras n
os
6/20817-3, 6/694024-1, 6/701757-7, 6/938704-4, 6/959101-7, 6/95911-6, 6/959121-5, 6/970955-1, 6/985059-5, 6/991970-5, 6/99172-1, 6/1384920-3, 6/1384928-6, 6/1719230-3, 6/1787826-5, 6/1889759-5 e 6/2054800-4.

A sentença proferida em 17 de maio de 2024 concedeu parcialmente a segurança, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de incluir as tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica das mencionadas unidades consumidoras, no período compreendido entre o deferimento da liminar, em 8 de março de 2017, até a publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1692023/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 986), ocorrido em 29 de maio de 2024 (Id. 270985350).

Não havendo interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal para a Remessa Necessária e, em decisão monocrática proferida na data de 10 de julho de 2025, ratifiquei a sentença (Id. 298914852).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que a aplicação da modulação de efeitos não se revela cabível no caso concreto, tendo em vista que a liminar concedida em 08/03/2017 foi suspensa no âmbito do Incidente de Suspensão de Liminar no 53157/2015, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, anteriormente ao julgamento do Tema no 986 pelo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta, ainda, que, conforme voto do Ministro Herman Benjamin no Recurso Especial 1692023/MT, em sede de recursos repetitivos, a modulação beneficia apenas contribuintes que obtiveram liminares até 27/03/2017 e que estas se mantivessem vigentes até 29/05/2024, requisito não atendido no presente caso.

A controvérsia, portanto, consiste em saber se é juridicamente possível reconhecer o direito à exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, no período entre a concessão de liminar e a publicação do acórdão do Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante de suspensão genérica anterior, cuja eficácia específica no caso não restou comprovada.

A referida matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1692023/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 986), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, ‘
a
’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. (STJ, REsp 1692023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, 1o Seção, j. 13.2.2024).

Na mesma oportunidade, modulou os efeitos do julgado, a fim de resguardar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais proferidas até
27 de março de 2017
, desde que ainda vigentes:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS – que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma – a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 – data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS –
, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (STJ, REsp 1692023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, 1o Seção, j. 13.2.2024).

No caso dos autos, a liminar foi deferida em
8 de março de 2017
(Id. 270984377), ou seja, em momento anterior à data de modulação estabelecida pela Corte Superior (27/03/2017). Tal circunstância insere o impetrante, ora Agravado, no grupo de contribuintes beneficiados pela não incidência das tarifas na base de cálculo do ICMS.

Cumpre destacar que, a sentença ao limitar os efeitos da exclusão ao período entre 8 de março de 2017 a 29 de maio de 2024, o alinhou-se integralmente ao entendimento consolidado.

Ressalte-se, ademais, que a suspensão de segurança concedida no Incidente de Suspensão de Liminar no 53157/2015, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não atinge, de forma direta, o presente feito, uma vez que o juízo de excepcionalidade da medida não foi invocado nos autos como causa impeditiva da eficácia da liminar então concedida.

Além disso, conforme exposto no ato judicial ora impugnado, a decisão proferida naquele incidente, embora relevante, não produz efeitos automáticos de suspensão sobre todas as liminares individuais concedidas em feitos diversos, sendo necessária a demonstração específica de sua extensão e aplicabilidade ao caso concreto, o que, no presente feito, não consta dos autos.

Igualmente, inexiste, nos autos, comprovação de que tenha havido comunicação formal da decisão suspensiva à autoridade coatora ou ao juízo de origem, circunstância que também impede a produção de efeitos em relação ao
mandamus
.

Não bastasse isso, em casos análogos, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já se manifestaram no sentido de que a suspensão das liminares determinada no referido Incidente possui natureza precária e provisória, não se estendendo aos efeitos da sentença de mérito que posteriormente confirmou a liminar, razão pela qual não subsiste a suspensão:

[...] 3. A concessão da liminar em 22.1.2016, anteriormente ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo STJ no Tema 986, autoriza a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no referido julgamento.

4.
A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação
. [...]. (TJ/MT, AInt 0500002-02.2015.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025). [grifo nosso]

[...]
A suspensão genérica de liminares determinada em sede de incidente perante o Tribunal de Justiça estadual não tem aplicabilidade ao caso, uma vez que a liminar específica foi confirmada por sentença de mérito, prevalecendo a eficácia dessa decisão
. [...]. (TJ/MT, AInt 1002116-60.2017.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.8.2025). [grifo nosso]

[...]
A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral
. [...]. (TJ/MT, AInt 1000394-88.2017.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025). [grifo nosso]

Dessa forma,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática que ratificou a sentença.

Convém observar que, embora o artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, vede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada, não há falar em nulidade do julgamento se as questões pertinentes à controvérsia forem adequadamente abordadas e resolvidas.

[...]
O art. 1.021, § 3°, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com o 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Assim, mesmo quando verificada a repetição, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática agravada, não será possível cogitar de nulidade de julgamento se, apesar dessa circunstância, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia houverem sido adequada e suficientemente enfrentadas
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16.11.2020). [grifo nosso]

[...]
Ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015
. Precedentes: EDcl no AgInt no REsp n. 1.687.409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25/3/2019 e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.227.019/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018. [...]. (STJ, AREsp 1020939/RS, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 7.5.2019).

[grifo nosso]

Por fim, destaco que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025